Tribunal: TJPA
Processo: 0800716-02.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800716-02.2025.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RONIELSON PEREIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

direito penal e processual penal. apelação criminal. crime de ameaça. ação penal pública condicionada à representação. manifestação expressa da vítima em boletim de ocorrência. desnecessidade de formalismo. inocorrência de decadência. recurso provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, sob o entendimento de que teria ocorrido a decadência do direito de representação no crime de ameaça (art. 147 do CP).

2.Consta dos autos que a vítima registrou boletim de ocorrência no dia seguinte aos fatos, relatando a ameaça sofrida no ambiente de trabalho e manifestando expressamente o desejo de representar criminalmente contra o autor. O juízo de origem entendeu inexistente manifestação judicial formal no prazo de seis meses e reconheceu a decadência.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação expressa da vítima no boletim de ocorrência, com declaração inequívoca de vontade de representar criminalmente, configura representação válida e tempestiva apta a afastar a decadência prevista no art. 38 do Código de Processo Penal.

iii. razões de decidir

4. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a legislação processual não exige forma solene para a exteriorização da vontade da vítima, bastando a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a representação pode ser expressa ou implícita, desde que evidencie, de modo claro, a intenção de processar o agente.

6. No caso concreto, a vítima compareceu à autoridade policial no dia seguinte aos fatos, registrou boletim de ocorrência e declarou expressamente o desejo de representar pelo crime de ameaça, o que evidencia manifestação válida e tempestiva dentro do prazo decadencial.
7. O reconhecimento da decadência com base na ausência de formalização judicial específica configura formalismo excessivo incompatível com a finalidade do instituto da representação.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade específica, bastando manifestação inequívoca da vítima. 2. A declaração expressa de vontade constante em boletim de ocorrência configura representação válida e tempestiva, apta a afastar a decadência prevista no art. 38 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, e 147; CPP, art. 38; Lei nº 9.099/1995, arts. 88 e 92.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.089.684/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade
de votos, em
conhecer do recurso e lhe DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que declarou
extinta a punibilidade
de R.P.B., com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, em razão da
decadência do direito de representação
, nos autos do Termo Circunstanciado (TCO), instaurado para apurar a prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

Constam dos autos que, em 18.03.2025, a ofendida Alaíde Chagas dos Santos registrou Boletim de Ocorrência informando que, durante suas atividades laborais no estabelecimento comercial “Frigomarca”, foi ameaçada por R.P., também empregado do local.

Consta, ainda, que, a ofendida havia solicitado que Ronielson assinasse a advertência por mal comportamento, momento em que este se exaltou e proferiu a seguinte ameaça
“que iria mostrar que era homem e que ela tinha aberto sua própria cova”
.

A sentença recorrida (ID 32343519) consignou que o delito de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, devendo esta ser exercida no prazo decadencial de seis meses, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal. Entendeu o magistrado que, embora os fatos tenham ocorrido em 17/03/2025, não houve manifestação judicial da ofendida dentro do prazo legal, razão pela qual reconheceu o escoamento do prazo decadencial e declarou extinta a punibilidade do autor do fato.

Inconformado, o
Ministério Público interpôs recurso de apelação
(ID 32343521), sustentando, em síntese, que
houve representação válida e tempestiva por parte da vítima, uma vez que no boletim de ocorrência registrado no dia seguinte aos fatos consta expressamente a manifestação de vontade da ofendida em representar criminalmente contra o autor do fato, não sendo exigida formalidade específica para a representação nos crimes de ação penal pública condicionada, bastando a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal
.

Aduz, ainda, que a
sentença

violou o direito da vítima ao desconsiderar manifestação válida de representação
, requerendo, assim, a
reforma da sentença para afastar a extinção da punibilidade e determinar o regular prosseguimento do feito pelo crime de ameaça
.

Em
contrarrazões
(ID 32343527), a Defensoria Pública pugna pelo
desprovimento do recurso.

Em parecer, a douta Promotora de Justiça convocada,
Dra. Amélia Satomi Igarashi
, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo:
“(...) CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe DADO PROVIMENTO, no sentido de que a sentença monocrática seja reformada para afastar a extinção da punibilidade e determinar o regular prosseguimento do feito pelo crime de ameaça (art. 147 do CP).”
(Textual) (ID 34235041)

É o relatório.

Sem revisão. Crime com pena de detenção.

À inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o Órgão Ministerial pela
reforma da sentença
, com vistas a
desconstituir a decisão que reconheceu a decadência do direito de representação e declarou extinta a punibilidade do apelado R.P.B., da prática

do crime de ameaça
, previsto no art. 147 do Código Penal.

Para melhor compreensão, reputo oportuno transcrever os fundamentos centrais da sentença recorrida, que assim consignou:

“(...) O delito de ameaça, conforme delineia o parágrafo único do art. 147 do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, o que significa que o exercício do direito de punir pelo Estado fica vinculado à manifestação de vontade daquele que suportou a ofensa. Exige-se, portanto, que tal manifestação seja exercida dentro do prazo decadencial de seis meses, contado do dia em que a vítima vier a saber quem é o autor do crime, nos exatos termos do art. 38 do Código de Processo Penal. No caso em análise, anoto que não houve manifestação judicial da ofendida, de forma que o termo decadencial deve ser observado, cujo lapso temporal de seis meses se findou em setembro de 2025, considerando que a data do conhecimento da autoria e do fato é 17 de março de 2025. Diante do escoamento do prazo decadencial sem a ratificação ou o prosseguimento que superasse a inércia, é impositivo o reconhecimento da decadência do direito de representação. Conforme se extrai do Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 139376417), os fatos teriam ocorrido no dia 17/03/2025, razão pela qual verifico o escoamento do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, sendo impositiva a declaração de extinção da punibilidade do autor do fato, face à decadência do direito de representação, nos termos da combinação dos arts. 88 e 92 da Lei nº 9.099/1995 com o art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto, considerando que se operou a decadência do direito de representação, com fundamento no entendimento de que o inquérito ou TCO paralisado configura inércia, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RONIELSON PEREIRA BARBOSA, já qualificado nos autos, em relação aos fatos mencionados no presente feito, com fulcro na combinação do art. 107, IV, do Código Penal com o art. 38 do Código de Processo Penal e a aplicação subsidiária dos arts. 88 e 92 da Lei n. 9.099/95.”

Como se observa, o magistrado de primeiro grau entendeu que não houve representação válida por parte da vítima, sob o fundamento de inexistir manifestação judicial formal dentro do prazo decadencial, reconhecendo, assim, a decadência e extinguindo a punibilidade.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece ser reformada.

Com efeito, é necessário destacar que, nos
delitos de ação penal pública condicionada à representação
, a legislação processual penal não impõe forma solene ou específica para a exteriorização da vontade da vítima, o que se exige é a demonstração inequívoca de seu interesse na persecução penal, a qual pode ser extraída do conjunto de atos praticados ao longo da fase investigativa e processual.

A representação, enquanto condição de procedibilidade, prescinde de rigorismo formal, bastando que a vítima manifeste, de modo claro, ainda que tácito, o desejo de ver apurado o fato delituoso e responsabilizado o seu autor. Tal compreensão encontra-se sedimentada na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma ser suficiente a evidência inequívoca da vontade da vítima de processar o agente, dispensando-se manifestação escrita ou formalizada.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E INJÚRIA RACIAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A representação do ofendido em crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse em autorizar a persecução criminal
.

5. A genitora do ofendido manifestou intenção de ver o ofensor processado, mencionando explicitamente o delito de injúria racial, o que configura a representação necessária.

6. O acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado de que a representação pode ser feita de forma expressa ou implícita, desde que inequívoca.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a existência de representação do ofendido menor, restabelecendo a condenação pelo delito de injúria racial. (STJ, REsp n. 2.089.684/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
GRIFEI

Assim, a análise acerca da existência ou não de representação deve ser feita à luz do conjunto fático-probatório, e não a partir de uma visão meramente formal do instituto.

No presente caso, observo que
a vítima Alaide Chagas dos Santos compareceu à autoridade policial logo após os fatos,
mais precisamente em 18/03/2025, dia seguinte ao ocorrido,
quando registrou Boletim de Ocorrência

(ID 139376417), onde relatou detalhadamente a ameaça sofrida e manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o autor do fato. Veja-se:

“A relator com comunica nesta Depol que na data e hora supramencionadas que é analista de garantias de qualidades do frigorifico FRIGOMARCA"; Que ao fazer um advertência por mal comportamento para o nacional Ronielson (93 984220910) o mesmo se recusou a assinar e se exaltou bastante; Que em certo momento a relatora fechou a porta para nenhum funcionário saísse pois a gerente administrativo da empresa iria conversar com a equipe; Que ao abrir a porta para a mesma entrar Ronielson se retirou do local dizendo que iria trocar de roupa, depois o mesmo voltou a abriu a porta perguntou se dona Meire havia assinado como testemunha; Que foi nesse momento que ele ameaçou a relatora com a seguinte frase que ele iria mostrar que era homem e que ela tinha aberto sua própria cova; Que após isso o mesmo fez várias
postagem nos status de whatssap jogando indiretas para relatora. Que a relatora deseja representar pelo crime de ameaça. Registra-se para devidos fins e direitos”.

Tal circunstância, por si só, já demonstra de forma inequívoca o seu interesse na persecução penal.

Nesse contexto, como bem ressaltado no parecer ministerial, cuja fundamentação adoto como reforço argumentativo,
verbis:

“Data vênia, diante da leitura dos autos, verifica-se manifesto interesse da vítima em representar contra o recorrido, conforme se vê do histórico do Boletim de Ocorrência, caso contrário não solicitaria a ação policial, como fez, comparecendo ao posto policial. Não se discute tratar-se representação da vítima condição para instauração da ação penal em crime de ameaça. Ocorre que, conforme jurisprudência dominante, a representação não carece de forma especial, bastando o manifesto desejo da vítima ou representante legal em iniciar o procedimento criminal podendo servir para isso até boletim de ocorrência.”

Desse modo, exigir que a vítima apresentasse manifestação judicial específica ou termo formal de representação, quando já havia demonstrado claramente sua intenção de ver o autor responsabilizado criminalmente, significaria privilegiar o formalismo excessivo em detrimento da finalidade do instituto da representação, que é justamente assegurar à vítima o poder de decidir acerca da instauração da persecução penal.

Diante desse contexto, entendo que houve representação válida e tempestiva no caso concreto, não havendo que se falar em decadência do direito de representação, tampouco em extinção da punibilidade.

Dessarte, a sentença recorrida deve ser reformada para afastar a extinção da punibilidade e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida, afastar a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação e determinar o regular prosseguimento do feito pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desª. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026